Tribunal: TJDFT
Processo: 0003088-16.2019.8.07.0000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO
Data de julgamento: 2022-04-01
Data de publicação: 2022-04-18

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE NÃO CARACTERIZADAS. INCONFORMISMO QUANTO A TESE ADOTADA. VÍCIOS INOCORRENTES. REJULGAMENTO. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. Trata-se de Embargos de Declaração interposto pelo DETRAN/DF em face de acórdão exarado por esta Turma de Uniformização de Jurisprudência que firmou o seguinte enunciado: “É legítima a cobrança de taxa de depósito, limitada a 6 (seis) meses, salvo se, no caso concreto, resultar na expropriação ou patente desproporcionalidade frente ao valor do débito”. Alega a licitude da cobrança da taxa de depósito no seu pátio, sem a limitação da proporcionalidade do valor do bem.
II. Os Embargos de Declaração buscam sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial, sendo necessária a existência de vício intrínseco do decisium, para comportar a oposição dos embargos. Assim, o vício deve estar nitidamente contido nas premissas do julgamento, ainda que para fins de prequestionamento.
III. No caso em concreto, não se configuram os vícios alegados, pretendendo a parte embargante, na realidade, a complementação de suas razões recursais da matéria já apreciada no acórdão. Assentado na doutrina e jurisprudência que, não há vício de omissão ou contradição se no julgamento foram declinados os fatos e os fundamentos do convencimento do julgador, ainda que suscintamente.
IV. O Acordão expressamente decide que: “As leis 13.160/2015 e 13.281/2016 trouxeram mudanças significativas quanto a regra da limitação de 30 dias para a cobrança de diárias de depósito. Isto porque, a primeira delas, revogou a disposição contida no caput do art. 262 do Código de Trânsito Brasileiro e deu nova redação ao art. 271, estabelecendo em seu § 10 que "o pagamento das despesas de remoção e estada será correspondente ao período integral, contado em dias, em que efetivamente o veículo permanecer em depósito, limitado ao prazo de 6 (seis) meses. Já a segunda das citadas leis, trouxe nova redação ao art. 328, estabelecendo em seu art. §5o que "a cobrança das despesas com estada no depósito será limitada ao prazo de seis meses". Sobre o tema, havia entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp no 1.104.775/RS, no sentido de que para que o veículo seja liberado do depósito, é necessário o pagamento das despesas relativas à remoção (guincho e despesas com o depósito do bem) somente durante os primeiros trinta dias de estadia no depósito, a fim de se evitar ofensa ao princípio da vedação de confisco (art. 150, inciso IV, da Constituição).Tenho que a limitação temporal de 6 meses para o período de incidência da taxa afasta a alegação de confisco, salvo se, no caso concreto, a totalidade do tributo devido resultar na expropriação ou patente desproporcionalidade frente ao valor do bem. Precedentes: Acórdão n.1136959, 07168785720188070001, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 13/11/2018, Publicado no DJE: 22/11/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão n.1134410, 07340211420188070016, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 31/10/2018, Publicado no DJE: 07/11/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão n.1122881, 07149323920178070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 12/09/2018, Publicado no PJe: 16/09/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada”.
V. Assim, a pretensão não encontra qualquer amparo no art. 48 da Lei no. 9.099/95.
VI. Embargos conhecidos e rejeitados. Súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.